Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714505-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ROMULO CESAR NASCIMENTO CAPILUPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão proferida nos autos da ação cautelar ajuizada por ROMULO CESAR NASCIMENTO CAPILUPE em face de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, da agravante e outras duas empresas. A tutela recursal foi antecipada para liberar os valores bloqueados em conta corrente da agravante (ID 16541539). Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que a ação originária (processo no 0710322-68.2020.8.07.0001), suporte do presente agravo de instrumento, foi sentenciada, em 25/06/2020, tendo sido homologado o pedido de desistência da ação com a extinção do feito sem julgamento de mérito. O pedido de desistência foi motivado pela entabulação de acordo do autor com a primeira ré, tendo havido concordância por parte da ora agravante (petição ID 65953556 dos autos principais). De tal modo, diante do julgamento da ação principal, houve a perda de objeto do presente recurso, restando ele prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015, em razão da extinção da ação que o originou. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora